Tribunal: STF
Processo: RE 73293
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-04
Data de publicação: 1972-09-04

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO PARA ADVOGADO DO BNH. TRATAMENTO DISCRIMINATORIO
NÃO CARACTERIZADO. CRITÉRIO DE VALORIZAÇÃO DE TITULOS, NÃO
CONVENCIDO DE PATENTEMENTE ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO
E CERTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR-SE
A SEGURANÇA QUE AUMENTARA NOTA DO CANDIDATO.